Tribunal: TJES
Processo: 5027077-87.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Infração Administrativa; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027077-87.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HEITOR CALMON HELMER
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). INFRAÇÃO COMETIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.071/2020. REGRA DE TRANSIÇÃO TERRITORIAL. RESOLUÇÃO Nº 18/2024 DO CETRAN/ES. TERMO INICIAL FIXADO EM 02/07/2021. NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE EXPEDIDA APÓS O PRAZO LEGAL. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONFIGURADA. DECADÊNCIA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

____________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por HEITOR CALMON HELMER em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo hígido o Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2023-0KFDS, instaurado em decorrência do auto de infração nº BZ00006733.

Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela reforma integral do julgado, sustentando a ocorrência da decadência do direito de punir da Administração Pública. Argumenta, em síntese, que o processo administrativo da infração originária foi ultimado com remessa ao Sistema de Informação de Trânsito em 19 de dezembro de 2022, marco a partir do qual deveria incidir o prazo de 180 dias. Desse modo, assevera a intempestividade e consequente nulidade do ato sancionatório, porquanto a notificação da penalidade de suspensão foi expedida em prazo superior ao indicado.

Por sua vez, o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo apresentou contrarrazões defendendo a manutenção integral da sentença objurgada. Sustenta a autarquia recorrida a inocorrência da decadência, sob a alegação de que, nos termos das alterações promovidas pela Lei nº 14.229/2021, o prazo para a imposição da penalidade de suspensão flui somente a partir da conclusão do processo administrativo que lhe deu causa, de modo que a notificação expedida no caso observou estritamente o limite legal, considerando os prazos de suspensão decorrentes do período pandêmico.

É o breve resumo do necessário. Passo a decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente e recebo o recurso em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DO MÉRITO

No mérito, a insurgência recursal cinge-se à análise da ocorrência de decadência do direito de punir do Estado no âmbito do Processo Administrativo nº 2023-0KFDS, instituído para a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, diante do suposto transcurso do prazo peremptório legal para a expedição da respectiva notificação de penalidade.

Após compulsar detidamente os autos, concluo que a insurgência recursal merece prosperar, visto que restou configurado o perecimento do direito de punir estatal. Na hipótese vertente, cuida-se de infração de trânsito capitulada no artigo 175 do Código de Trânsito Brasileiro praticada em 15 de novembro de 2020, marco temporal anterior à vigência das inovações e prazos decadenciais introduzidos pelas Leis nº 14.071/2020 e nº 14.229/2021, circunstância que atrai a incidência compulsória da regra de transição estabelecida na seara regional para salvaguardar o princípio da segurança jurídica.

Cumpre notar que, embora a autarquia recorrida sustente a tempestividade do procedimento com esteio na redação do artigo 282, parágrafo 6º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, alterado pela Lei nº 14.229/2021, o qual prevê a fluência do prazo punitivo a partir da conclusão do processo da infração originária, tal regramento não se aplica de forma flutuante e irrestrita a fatos pretéritos ao advento da inovação legislativa sancionatória.

Nesse diapasão, a Resolução nº 18/2024 do Conselho Estadual de Trânsito do Espírito Santo (CETRAN/ES), pacificou a matéria ao preceituar em seu artigo 2º, inciso I, alínea "b", que o marco inicial para a contagem do prazo decadencial das infrações pretéritas fica estipulado, invariavelmente, em 02 de julho de 2021.

Dessa forma, computando-se o prazo decadencial de 360 (trezentos e sessenta) dias decorrente da regular interposição de defesa prévia no âmbito do procedimento de suspensão, o termo final absoluto para a expedição da notificação de penalidade esgotou-se, de maneira improrrogável, em 02 de julho de 2022. Contudo, colhe-se do acervo documental que a autarquia de trânsito permaneceu inerte, procedendo à expedição do respectivo ato sancionatório apenas em 05 de outubro de 2023, ou seja, quando já afasta a pretensão punitiva do Estado pelo advento da decadência.

Dessa feita, a manutenção do julgado de origem representaria manifesta afronta à estabilidade das relações jurídicas administrativas, descabendo cogitar a postergação do prazo punitivo sob o manto de uma interpretação isolada que desvirtua a teleologia da norma de regência local. Impositiva, portanto, a reforma integral do veredito originário para reconhecer a consumação da decadência e declarar a nulidade do Processo Administrativo nº 2023-0KFDS, com o cancelamento de todos os seus efeitos no prontuário do recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença objurgada e julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do Processo Administrativo nº 2023-0KFDS em razão da decadência.

Por conseguinte, determino ao órgão recorrido que proceda à exclusão de todos os registros, pontuações e restrições correlatas no prontuário eletrônico do recorrente, inclusive perante o sistema RENACH, restabelecendo integralmente o seu direito de dirigir, com a revalidação de sua Carteira Nacional de Habilitação e o levantamento de eventuais bloqueios cadastrais originados do referido feito administrativo.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)